Tribunal: CARF
Processo: 15586.000397/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000397/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.202 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
UCL - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR UNIFICADO DO CENTRO
LESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ASSISTÊNCIA MÉDICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA.
ABONO. CONTRIBUIÇAO SEGURADOS.
Tratando-se de parcelas cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento
em desacordo com a legislação de regência se sujeita à tributação.
Constatando-se o recolhimento a menor das contribuições incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados, cabe a Auditoria Fiscal
efetuar o lançamento do crédito tributário correspondente.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000397/2008-39
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000397/2008-39

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 12-19.829 da 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJOI) (fls. 168-175):
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.141.338-9, lavrada
em 27/03/2008), relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social que, de acordo
com o Relatório Fiscal (fls. 29/33), Anexo (fls. 34/73) e documentos (fls. 74/114)
deixaram de ser recolhidas em época própria, incidentes sobre as remunerações pagas
aos seus segurados empregados.
2. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, ainda temos que:
2.1. O crédito engloba as contribuições previdenciárias relativas à parte dos segurados,
da empresa, das destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) e as destinadas aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE);
2.2. A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD é composta pelos seguintes
lançamentos:
2.2.1. AME - ASSISTÊNCIA MÉDICA (não declarado em GFIP) – valores pagos a
planos de saúde/assistência médica (Unimed-ES) subsidiada parcialmente pela empresa.
Somente estes valores foram considerados como remuneração;
2.2.2. PRE - PREVIDÊNCIA PRIVADA (não declarado em GFIP) – valores pagos a
plano de previdência privada totalmente custeado pela empresa;
2.2.3. CS - CONTRIB SEG ABO AME PRE (não declarado em GFIP) - contribuição
dos segurados empregados calculadas com a alíquota correspondente à faixa salarial de
cada empregado e deduzidos os valores recolhidos pela empresa, respeitando-se o limite
máximo de contribuição;
2.3. Os fatos geradores do lançamento são valores pagos a plano de saúde/assistência
médica (UNIMED- ES) parcialmente subsidiado pela empresa e plano de previdência
privada totalmente custeada pela empresa. No caso da assistência médica, somente os
valores subsidiados foram considerados como remuneração.
2.4. Os empregados da UCL - Associação de Ensino Superior Unificado do Centro
Leste são vinculados a dois Sindicatos: os professores - Sindicato dos Professores do
Estado do Espírito Santo - SINPRO/ES e os administrativos - Sindicato dos Auxiliares
de Administração Escolar no Estado do Espírito Santo - SAAE/ES;
2.5. Em razão de cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), SINPRO/ES e
SAAE/ES, a empresa concedeu aos empregados planos de assistência médica e
previdência privada complementar, porém tal concessão foi condicionada a uma opção
(ou assistência médica ou previdência privada complementar);
2.6. Para que não incida contribuição previdenciária, os valores pagos a título de
assistência médica e previdência privada complementar teriam que ser extensivos a
todos os empregados e dirigentes da empresa;
2.7. Quanto aos empregados, ao optarem por um dos benefícios ficam sem a cobertura
do outro, e quanto aos dirigentes, os mesmos não foram beneficiados por nenhum dos
dois, o que contraria os dispositivos legais exigidos para exclusão das bases de cálculo;
2.8. A rubrica Abono (ABO) na competência O5/2004 foi lançada somente para
apuração da alíquota da contribuição do segurado empregado.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000397/2008-39

3. A interessada manifestou-se (fls.ll6/160), trazendo as alegações a seguir,
reproduzidas em síntese:
Da não incidência das contribuições sociais sobre os benefícios concedidos
3.1. A impugnante tem funcionários vinculados aos Sindicatos SINPRO/ES e
SAAE/ES. A 16a cláusula da Convenção CCT esclarece que o fornecimento do plano de
saúde era facultativo aos docentes, cabendo à empresa efetuar o pagamento desde a
solicitação do professor. Já quanto à previdência privada (l5” cláusula) temos que esta
contribuição seria devida pela empresa ao trabalhador que não tivesse optado pelo plano
de saúde;
3.2. De acordo com o artigo 28, 9°, alínea “e”, itens “p” e “q”, ambos os benefícios
concedidos pela empresa estão fora do alcance do salário de contribuição de seus
funcionários, não havendo incidência de contribuição previdenciária;
3.2.1. Tanto a previdência privada quanto o plano de saúde eram disponibilizados a
todos os funcionários da empresa, porém o plano de saúde, segundo a convenção, era
facultativo aos trabalhadores que desejassem optar;
3.3. Apesar de eventualmente não utilizados por todos os funcionários e dirigentes, os
benefícios eram disponibilizados a todos eles, sendo insubsistente a notificação;
3.4. Requer seja a impugnação recebida e processada, com efeito suspensivo, e provida
em todos os seus termos.
4. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJOI, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ASSISTÊNCIA MÉDICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA. ABONO.
CONTRIBUIÇAO SEGURADOS.
I - Tratando-se de parcelas cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação.
II - Constatando-se o recolhimento a menor das contribuições incidentes sobre
remunerações creditadas a segurados empregados, cabe a Auditoria Fiscal efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente.
Lançamento Procedente

Intimado em 23/07/2008 (AR de fl. 177) a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 179-184), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000397/2008-39

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 179-184) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Inicialmente, destaca a legislação sobre a contribuição previdenciária sobre os
valores custeados pela empresa a título de Assistência Médica e a Previdência Privada, conforme
dispõe a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei no
8.620, de 5/1/93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n° 351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a que
se refere o inciso IV do caput do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu
serviço até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da competência;

Ainda, soma-se o disposto na Lei 8.212/1991 e no Decreto 3.048, de 6 de maio de
1999, temos que:
Lei 8.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9. 528, de 10/12/97)
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e 468 da CLT;
(Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000397/2008-39

que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluído
pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)

Decreto 3.048/1999
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9oNão integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XV- o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os
arts. 99 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniada, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.

Considerando que as razões trazidas no recurso voluntário são iguais àquelas que
constam da peça impugnatória (fls. 119-124), razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda
instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, filio-me ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
5. Preliminarmente, cabe destacar que, nos termos do artigo 48 da Lei n° 11.547/2007,
fica mantida, enquanto não modificados, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
vigência dos atos normativos e administrativos editados pela Secretaria da Receita
Previdenciária, pelo Ministério da Previdência Social e pelo INSS, relativos à
administração das contribuições previdenciárias previstas nos artigos 2° e 3° da citada
Lei.
6. A impugnação, apresentada no dia 28/04/2008 é tempestiva, e reúne os demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dela conheço.
DA DECISÃO
7. Cabe informar ao sujeito passivo, que o crédito efetivamente se encontra com a
exigibilidade suspensa, a teor do artigo 151, inciso III, do CTN, por ter havido
apresentação de defesa no prazo legal. No caso, enquanto o sujeito passivo permanecer
dentro de uma das hipóteses legais, a exigibilidade do crédito fica suspensa.
8. Inicialmente, cumpre esclarecer que não há dúvida quanto à incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores custeados pela empresa à título de
Assistência Médica e a Previdência Privada, no caso presente, tendo em vista o que
dispõe a Lei n° 8.212/1991, nos artigos abaixo:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000397/2008-39

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5/1/93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n° 351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea a deste inciso, a contribuição
a que se refere o inciso IV do caput do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais a seu serviço até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da
competência;

8.1. Tomando em consideração o disposto na Lei 8.212/1991 e no Decreto 3.048/1999,
temos que:
Lei 8.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n°9. 528, de 10/12/97)
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9° e 468 da CLT; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa; (Incluído pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)

Decreto 3.048/1999
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9oNão integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000397/2008-39

XV- o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 99 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniada, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares
e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.

9. Como se observa da leitura dos dispositivos legais acima, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades, a exemplo de assistência médica e previdência complementar
custeadas pela empresa, são em regra parcelas integrantes do salário de contribuição.
Ocorre que o artigo 28, § 9° elencou rubricas que não se incluem no salário de
contribuição além de outras que somente sob alguma condição são excluídas do referido
conceito e da base de cálculo da contribuição previdenciária. Assim, se as condições
previstas não forem atendidas, estas rubricas são consideradas integrantes do salário de
contribuição.
10. A natureza contributiva da verba salarial só é afastada quando expressamente
relacionada em uma das hipóteses taxativas dispostas no § 9°, do artigo 28, da Lei no
8.212/1991.
11. A empresa alega que a 16a cláusula da CCT esclarece que o fornecimento do plano
de saúde era facultativo aos docentes, cabendo à empresa efetuar o pagamento desde a
solicitação do professor. Quanto à previdência privada (15a cláusula) temos que este
beneficio seria devido pela empresa ao trabalhador que não tivesse optado pelo plano de
saúde.
12. Acontece que a simples disposição, em Convenção Coletiva de Trabalho, de que os
valores recebidos a titulo de assistência médica e previdência complementar não
integram o salário dos empregados beneficiados, não tem a força de alterar a sua
natureza, uma vez que predominam nas normas previdenciárias sua natureza de direito
público, sendo, portanto, imperativas e inafastáveis por convenções particulares.
13. Embora a Constituição da República tenha atribuído força normativa às Convenções
Coletivas de Trabalho, sua esfera de atuação é limitada, não podendo atingir normas de
direito público, posto que é fruto da autonomia da vontade privada coletiva (artigo 7°,
inciso XXVI, da CRFB).
14. Se nos ativermos apenas à leitura dos dispositivos legais descritos no item 8.1. do
presente Acórdão, concluiremos que como não são todos os segurados abrangidos por
tais benefícios, não é a mera declaração da defendente que conseguirá provar que,
embora nem todos tenham aderido aos benefícios, estes foram a todos disponibilizados,
cabendo-lhes tão-somente, e não à empresa, a responsabilidade pela adesão ou não. Tal
prova só é possível fazer pela apresentação documental, o que a impugnante não
promoveu.
15. Uma vez que a empresa não atendeu aos objetivos buscados pelo legislador nas
hipóteses de exclusão estabelecidas nos incisos XVI e XXV, do § 9°, do artigo 214 do
Decreto n.° 3.048/1999, considera-se que os pagamentos efetuados a título de
assistência médica e previdência complementar integram o salário de contribuição, nos
termos do disposto no artigo 28, inciso I, da Lei n.° 8.212/1991 combinado com o artigo
214, inciso I, do Decreto 3.048/ 1999.
16. A legislação previdenciária inclui no ganho do empregado, para efeito de salário de
contribuição, não só a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000397/2008-39

durante o mês, mas também os ganhos habituais em forma de utilidades. A natureza
salarial dos prêmios pagos a título de assistência médica e previdência complementar,
com base no conceito de remuneração do artigo 28, da Lei 8.212/1991, parece clara,
tendo em vista que se constitui em uma vantagem econômica ao trabalhador, auferida
como retribuição ao trabalho prestado, caracterizando, assim, o recebimento de uma
remuneração indireta.
17. Ao arcar com o ônus desses benefícios, a notificada proporciona-lhes um ganho
econômico, uma vantagem adicional percebida durante a vigência do contrato de
trabalho.
18. Não há dúvida de que os benefícios custeados pelo empregador, a título de
assistência médica e previdência complementar, representam dispêndios, realizados com
habitualidade, destinados aos empregados, como forma de retribuir o trabalho que estes
lhe prestaram. A exclusão de tais parcelas do conceito de salário-de-contribuição só se
dará se satisfeitas as condições determinadas para tal, o que a impugnante não acatou.
19. Segundo o item 3.6. do Relatório Fiscal, quanto à rubrica Abono na competência
05/2004, a empresa recolheu as contribuições patronais durante a ação fiscal. Consta no
presente lançamento somente o valor referente à Contribuição de Segurados.
20. Finalmente, a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD é
PROCEDENTE, e se encontra revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
É o meu VOTO.

Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital